Tribunal: TJMT
Processo: 0003392-35.2009.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003392-35.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMAO LICA - CPF: 078.580.941-49 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA - CPF: 343.541.661-00 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUPOSTOS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO IDENTIFICADOS – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

A pretensão está baseada somente em ilações perpetradas pelos apelantes, sem conteúdo probatório mínimo.

Assim não é possível imputar a responsabilidade civil pelo fato danoso ao ente público, uma vez que sequer a autoria dos fatos foi comprovada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Simão Lica e Maria José Soares da Silva Lica
, tendo em vista a sentença da lavra do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais”, interposta pelos apelantes, em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de provas suficientes.

Os Apelantes narram que em 04/02/2009 tiveram sua residência invadida por equipe de agentes representantes da SEMA-MT, sendo 02 (dois) homens e 01 (uma) mulher.

Afirmam que tais agentes, sem o devido mandado judicial, agiram sob o argumento de que estariam em busca de pescado ilegal, em razão de denúncia de que ali existia grande quantidade de peixes.

Sustentam que no momento da invasão encontrava-se na residência a filha dos autores e a secretária do lar, sendo que os agentes de forma desrespeitosa adentraram e foram até a geladeira mexendo em tudo e que após a infrutífera ação, disseram que havia ocorrido um equívoco, de que não se tratava da residência denunciada tampouco da pessoa que eles buscavam.

Afiançam que não faltam provas das alegações nos autos.

Por essas razões, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente improcedente a ação.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 4958920).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020